Tribunal: STF
Processo: HC 257644
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 930.583/SP (e-doc. 23).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal (falso testemunho) (e-doc. 11, p. 50 e e-doc. 12, p. 1-9). Por ocasião da denúncia, em 09/09/2020, o oferecimento de ANPP foi recusado pelo Ministério Público ao argumento de que não teria havido a confissão formal e circunstancial da prática delitiva (e-doc. 3).



    3. Apelação defensiva não foi provida (e-doc. 14, p. 9-16). Recurso especial foi inadmitido na origem. O agravo regimental no agravo em recurso especial teve provimento negado no STJ.



    4. Enquanto estava pendente o julgamento de recurso extraordinário no STF, a defesa requereu oferta de ANPP ao que houve manifestação desfavorável do MPSP, em 18/09/2023 (e-doc. 20, p. 48-49). O Juiz de piso, em 18/09/2023, indeferiu pleito de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público (e-doc. 21, p. 8-13).



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, em 25/10/2023. Formulado HC nº 865.257/SP perante o STJ, a Ministra Relatora, em 04/04/2024, determinou a remessa ao órgão de revisão do Ministério Público para a análise da possibilidade de oferta do ANPP, apontando a inidoneidade do fundamento alusivo à ausência de confissão formal e circunstancial da prática delitiva (e-doc. 22, p. 13-18). 



    6. Em cumprimento à decisão, a Procuradoria-Geral de Justiça manteve a recusa de oferta de ANPP, em 04/06/2024, considerando já ter havido sentença condenatória confirmada em segunda instância (e-doc. 22, p. 28-41). Novamente instado a remeter os autos ao órgão revisor do Ministério Público, o Magistrado a quo, em 06/06/2024, indeferiu o pedido (e-doc. 22, p. 56-58).



    7. A defesa então impetrou novos habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sem êxito (e-doc. 26), e perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 25). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    8. Neste habeas corpus, os impetrantes destacam constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para o indeferimento do ANPP. Ressaltam ter ocorrido erro perante o STJ, uma vez que o Ministro Relator apontou que o órgão revisor do Ministério Público de São Paulo entendeu que a medida não seria suficiente para prevenir e reparar o crime. Entretanto, a instância superior do Parquet sublinhou a existência de sentença condenatória como óbice à propositura de ANPP.



    9. Requerem a concessão da ordem para que seja determinada a “remessa dos autos ao ilustre representante do Ministério Público oficiante, para que avalie, motivadamente, a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes do artigo 28-A do CPP, afastando o inidôneo óbice de já ter exaurido a jurisdição de Primeiro Grau”.



    10. Consulta aos sítios eletrônicos do STJ e do STF revelou que o AREsp nº 2.330.374/SP transitou em julgado em 29/03/2023, e o ARE nº 1.461.287/SP, em 26/03/2024. 



    É o relatório. 



    Decido.



    11. Inicialmente, ressalto que o presente habeas corpus foi impetrado em 10/06/2025, transitando em julgado a condenação em 26/03/2024. 



    12. Ademais, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime). No caso em exame, a denúncia foi oferecida em 09/09/2020 (e-doc. 9, p. 7-11) e recebida em 11/09/2020 (e-doc. 9, p. 10-11), posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. 



    13. Na ocasião do oferecimento da denúncia, em 09/09/2020, o Ministério Público entendeu incabível o ANPP por não terem os denunciados confessado formal e circunstancialmente a prática delitiva (e-doc. 9, p. 7). O tema só foi articulado pela defesa após protocolo de agravo em recurso especial no STJ. O Ministério Público de São Paulo se pronunciou, em 19/09/2023, pelo não cabimento da benesse, nos seguintes termos:



    “No curso do processo, a negativa delitiva foi mantida por BRUNA tanto em sede de resposta à acusação como quando do seu interrogatório em juízo, insistindo na versão fantasiosa em encontrar um álibi para Murilo, acusado do delito de roubo naquele citado feito; sendo a ré ao final condenada por esse juízo, nos termos expostos na inicial (fls. 250/259). 



    Inconformada, BRUNA apelou, insistindo na insuficiência de prova; sendo a sentença condenatória confirmada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (cf. acordão de fls. 359/366). 



    A ré interpôs Recurso Especial, não admitido (fls. 539/541) e Agravo em Recurso Especial, sendo negado provimento (fls. 688); aguardando-se o trânsito em julgado. 



    Neste cenário, tão somente neste momento processual, postula a defesa pelo oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    O benefício pleiteado pela defesa não comporta acolhida. 



    Inicialmente, cumpre destacar que, na esteira do Enunciado n.º 21, PGJ – CGMP – Lei /n.º 13.964/19, “a proposta de acordo de não persecução penal tem natureza de instrumento de política criminal e sua avaliação é discricionária do Ministério Público no tocante à necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Trata-se de prerrogativa institucional do Ministério Público e não direito subjetivo do investigado”. 



    Assim, embora se trate de imputação de crime praticado sem emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa e cuja pena mínima cominada é inferior a quatro anos, é certo que o acordo se revela inviável no caso concreto. 



    A sentenciada manteve sua versão defensiva, negando a prática do delito, durante toda a fase persecutória, vindo somente neste momento, após ser confirmada sua condenação, pleitear pelo oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, ao seu bel-prazer; desnaturando totalmente a finalidade e objetivo do referido instituto. 



    Nestes termos, nesta fase processual, o Ministério Pública opina pelo não cabimento da medida despenalizadora pleiteada pela defesa.” (e-doc. 20, p. 48-49; grifos nossos).



    14. Ao indeferir o pleito de remessa ao órgão superior do MPSP, o Magistrado de piso entendeu que a recusa havia sido bem fundamentada, uma vez que a paciente negou a prática do delito durante todo o trâmite processual, interpondo apelação e recurso especial. Vejamos trecho pertinente da decisão, proferida em 18/09/2023:



    “Obviamente essa análise ministerial deve guardar consonância com a finalidade despenalizadora do ANPP e, eventual recusa de proposição do negócio jurídico-penal, deve ser fundamentada, conforme bem constou no parecer de fls. 701/702. 



    A manifestação acertada do i. representante do Ministério Público demonstrou de forma inequívoca que a ré manteve sua versão defensiva por toda a tramitação dos autos, negando, por sua vez, a prática do delito. 



    Ademais, não é crível que venha a defesa somente nesta oportunidade, após a prolação da sentença e acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, pleitear a realização do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, sendo certo que os autos se encontram aguardando o julgamento final dos recursos especial e extraordinário interpostos por ela. 



    (...)



    Desta maneira, a jurisprudência tem se direcionado no sentido de que o oferecimento da denúncia é o marco fatal para a entabulação do negócio jurídico previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, afastando a aplicabilidade do chamado acordo de não continuidade da ação penal, que seria uma extensão do ANPP em sede de demanda criminal judicializada.



    Por fim, as condições indicadas nos autos, notadamente as razões expostas pelo Ministério Público (fls.701/702) que ficam inteiramente adotadas como razão para decidir, demonstram, por sua vez, ser inviável a realização do acordo pretendido pela ré. 



    Sendo assim, indefiro o pedido da D. Defesa, destacando, desde já, não ser caso de se aplicar o art.28-A do C.P.P. uma vez que bem fundamentada a não apresentação de acordo de não persecução penal, aguarde-se, portanto, o prosseguimento do feito nos termos do despacho de fls. 690.” (e-doc. 21, p. 8-13; grifos nossos).



    15. Ao denegar a ordem no HC nº 2252807-76.2023.8.26.0000, em 25/10/2023, conforme consulta processual, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou acertada a mesma óptica, considerando “o histórico de tramitação do feito, bem assim a postura adotada pela paciente ao longo das duas etapas da persecução criminal sempre insistindo na negativa de autoria, inclusive em seu interrogatório judicial”.



    16. Em decisão de reconsideração no Habeas Corpus nº 865.257/SP, em 04/04/2024, a então Ministra Relatora determinou a remessa ao órgão revisional do MPSP para que analisasse a pertinência de cabimento do ANPP. Assentou que “a ausência de confissão do investigado antes da formação da opinio delicti do Parquet não pode ser interpretada como desinteresse em propor o ANPP”(e-doc. 22, p. 13-18). A manifestação do Procurador-Geral de Justiça, em 04/04/2024, ocorreu nos seguintes termos:



    “(...) E, neste sentido, cumpre relembrar que o acordo de não persecução penal é negócio jurídico pré-processual no qual o Ministério Público deixa de perseguir uma condenação, a despeito da viabilidade jurídica de propor a ação penal e, em contrapartida, o investigado confessa o fato e aceita cumprir as condições acordadas. 



    Como é inerente a qualquer negócio jurídico, é necessário que uma das partes abra mão de perseguir um bem material que ainda não possui. 



    Portanto, vem se posicionando esta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a avença se aplica aos processos em curso desde que não exaurida a jurisdição em primeiro grau, ou seja, desde que não haja sentença prolatada. 



    Isso porque, com a prolação de sentença condenatória, o Estado-Acusação já tem, consigo, título executivo, embora sujeito a confirmação, de tal maneira que nada justifica, sob a ótica ministerial, deixar de persegui-lo. 



    Ademais, conclusão diversa colidiria com o princípio da indisponibilidade da ação penal pública, insculpido no artigo 421 do Código de Processo Penal, uma vez que o acordo o mantém integro, apenas relativizando o princípio da obrigatoriedade da ação penal (CPP, art. 24).



    Ademais, não teria sentido, depois de esgotada a jurisdição em primeiro grau, com a exaustiva análise de toda a prova produzida, permitir ao sentenciado valer-se, somente agora, do refúgio do acordo de não persecução, cuja finalidade não se presta a isso. 



    (...)



    No caso concreto, ainda, cumpre mencionar que ao oferecer a denúncia o D. Promotor de Justiça se manifestou sobre o não cabimento da benesse ora pleiteada, conforme se observa de fl. 107, não tendo a I. Defesa pleiteado a revisão da negativa em nenhum momento da instrução processual (fls. 180/193 e 248), nem mesmo em fase de apelação (fls. 293/319 e 322/337), de modo que aguardou o resultado da ação penal, para pleitear o acordo caso a ação fosse julgada procedente e, assim, tentar isentar a ré da responsabilidade e da pena a ela aplicada, o que, contudo, é inadmissível. 



    Neste sentido, vale frisar que, durante todo o período de instrução processual, a ré jamais demonstrou qualquer interesse na celebração do acordo. 



    Como consectário lógico, foi deflagrada a persecução penal em Juízo com a consequente sentença judicial ao final, a qual julgou a ação procedente, condenando a ré, sendo a r. sentença de primeiro grau confirmada pelo E. Tribunal de Justiça, o que inviabiliza, portanto, e por óbvio, qualquer tratativa do instituto de Justiça Negociada no exclusivo interesse da acusada. 



    Entender de forma diversa implicaria em deixar ao talante do acusado escolher a fase processual mais conveniente para estabelecer tratativas para o excogitado acordo, o que não encontra fundamento legal.



    E isto porque, o acordo é negócio jurídico pré-processual, no qual o Ministério Público deixa de perseguir uma condenação, a despeito da viabilidade jurídica de propor a ação penal. Em contrapartida, o investigado confessa o fato e aceita cumprir as condições acordadas. 



    Portanto, ainda que esta Procuradoria-Geral de Justiça entenda cabível, em tese, a proposta de acordo após o oferecimento da denúncia, sobrevindo sentença penal condenatória de primeiro grau, o benefício não é mais cabível.



    Frise-se, ainda, que mesmo ocorre em casos de propositura do acordo pelo Órgão Ministerial, e negativa ou inércia do acusado, inequivocamente notificado para celebração da avença, hipótese em que também não há mais que se falar em novas tratativas da medida despenalizadora, posto que superada a fase processual desta possibilidade, precluindo-se a chance da concessão da medida. 



    Há, portanto, obstáculos insuperáveis à formulação da proposta.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A, § 14 do Código de Processo Penal e na Resolução 1.618/2023 – PGJ-CPJ-CGMP, insiste-se na recusa de oferta do acordo de não persecução penal, restituindo-se os autos ao Juízo competente para providencias cabíveis.” (e-doc. 5, p. 2-15; grifos adicionados).



    17. No julgamento do HC nº 21630006-18.2024.8.26.0000, em 16/07/2024, o TJSP foi novamente instado a se manifestar pela remessa ao órgão revisor do MPSP para avaliação quanto ao cabimento do ANPP, afastando-se os óbices atinentes à confissão prévia ou à prolação da sentença. Pela reiteração de fundamentos e pedidos de writ anterior, e por ter sido recusada a aplicação do art. 28-A, §14, do CPP de maneira motivada, não houve deferimento da remessa pretendida pela defesa. 



    18. O colegiado do Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, em acórdão prolatado em 02/06/2025, negou a possibilidade da remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público de São Paulo, uma vez que o Procurador-Geral de Justiça já havia se manifestado pela manutenção de recusa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal. Destacou que “o Ministério Público entendeu que o oferecimento do ANPP ‘não seria suficiente para prevenir e reparar o crime’”. Concluiu que, tendo havido recusa do oferecimento de proposta de ANPP de forma fundamentada, não se verifica ilegalidade



    19. Os contornos do caso sob análise revelam que a prática delitiva e o oferecimento da denúncia se deram já na vigência da Lei nº 13.964, de 2019, inexistindo notícia de qualquer manifestação da defesa preconizando a observância do instituto em momento anterior à audiência destinada ao interrogatório, vindo a ocorrer, portanto, em fase processual avançada. 



    20. O que decidido pelas instâncias anteriores não discrepa da jurisprudência recente desta Corte, especialmente representada nos seguintes precedentes, considerados casos similares ao analisado neste habeas corpus, posto que preconizada observância do ANPP durante o curso do processo: 



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Art. 28-A do CPP. Acordo de não persecução penal. Preclusão. Não cabimento. 



    (...)



    III. Razões de decidir 



    O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, a ser exercido em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia. 



    4. O caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência do ANPP apenas em fase processual avançada. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 247.102-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/06/2025, p. 02/07/2025; grifos nossos).



    “(...) No caso concreto, tendo a denúncia sido ofertada já na vigência da Lei n. 13.964/2019, observo inexistente qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal em momento anterior à sentença condenatória, notadamente tendo apresentado alegações escritas (e-Doc 2, fls. 212-227). 



    A insurgência quanto ao direito ao acordo de não persecução penal foi realizada apenas nas razões de apelação (eDoc 2, fls. 287-306). Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.” 



    (HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/02/2024, p. 22/02/2024; grifos nossos). 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.474.988-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/03/2024, p. 18/03/2024).



    21. Quanto ao ANPP, o seu oferecimento é uma prerrogativa do Ministério Público a ser exercida em momento oportuno, antes do recebimento da denúncia. Com efeito, não se tem em jogo direito subjetivo do investigado ou de acusado em processo-penal, devendo a proposta negocial ser analisada pelo órgão de acusação conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. Assim, ainda que fosse cabível seu oferecimento, o caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência da norma apenas em fase processual avançada. 



    22. Ademais, inexiste ilegalidade manifesta a ser corrigida, considerando fundamentação adotada em algumas oportunidades pela recusa na oferta do ANPP, em decisões mantidas pelos órgãos jurisdicionais antecedentes. 



    23. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator